Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-64.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705790-64.2019.8.07.0008 RECORRENTE: LUIS MAGNO GOMES RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o Código de Processo Penal, em seu artigo 563, só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta, mediante a demonstração concreta de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, inviável a absolvição do réu, quando o conjunto probatório acostado aos autos demonstra que este agiu com vontade consciente de ameaçar a vítima. 3. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado. 4. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório para fundamentar a condenação, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 158 e 158-A, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque, havendo fundadas dúvidas quanto à autoria e materialidade do delito de ameaça, em função da inexistência de perícia no print de conversas realizadas via aplicativo WhatsApp, deveria tê-lo absolvido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 158 e 158-A, ambos do CP, e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, para “rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal Estadual, para decidir pela absolvição, em razão da ausência de provas concretas para a condenação e da necessidade da perícia, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ”. (AgRg no REsp 1976952/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 21/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015